Tribunal: TJSP
Processo: 1501355-51.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501355-51.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante JONATHAN DE
JESUS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501355-51.2019.8.26.0536 -Voto no
2
VOTO RELATOR No 42.482
RECURSO DE APELAÇAO No. 1501355-51.2019.8.26.0536
APELANTE: JONATHAN DE JESUS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SANTOS- 1a VARA CRIMINAL

JONATHAN DE JESUS SILVA APELA da r. sentença
de fls.156/163, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Leonardo de Mello
Gonçalves, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta
e três) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.

Requer o apelante a reforma da r. sentença, visando
sua absolvição ante a insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela
desclassificação de sua conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06
(fls.182/187).

Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls.224/227, o Ministério Público aguarda seja negado
provimento ao apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer,
opinando pelo desprovimento do recurso (fls.235/242).

É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, ao tempo e local
narrados na denúncia, trazia consigo e guardava, para fins de fornecer ao
consumo de terceiros, seis porções de cocaína com peso total de 6g, substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal e
em desacordo com determinação legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501355-51.2019.8.26.0536 -Voto no
3
A materialidade restou comprovada, conforme auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição
e apreensão, laudo de exame químico toxicológico (fls.132/134), bem como, pela
prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na fase administrativa o apelante confessou a
traficância.
Em Juízo, negou a imputação, alegando que as drogas
apreendidas em seu poder destinavam-se ao seu consumo.
Contudo, sua versão exculpatória restou isolada diante
do arcabouço probatório amealhado.
Com efeito, as testemunhas de acusação Cristofer
Soares dos Santos e José Aprígio da Silva Júnior, policiais militares, ouvidos
tanto na fase administrativa, bem como em Juízo, prestaram depoimentos
coerentes e harmônicos, narrando como ocorrera a diligência que culminou com a
prisão em flagrante do acusado, ratificando os termos da denúncia. Receberam
denúncia via COPOM, dando conta de que um indivíduo estaria no local dos fatos
realizando o tráfico de entorpecentes. Ao chegarem ao local, avistaram o
apelante na porta de um estabelecimento comercial abandonado, sentado em
uma cadeira. Realizada a abordagem, encontraram em poder do apelante, seis
pinos de cocaína e uma quantia aproximada de R$ 25,00. Indagado, o réu
confessou que estava realizando o comércio dos entorpecentes desde às 14h.
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.

Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória, plenamente coerente e harmônica, restando a negativa do apelante
quanto ao tráfico, completamente isolada nos autos.

Com relação aos depoimentos dos policiais, foram
uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além
disso, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente o
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501355-51.2019.8.26.0536 -Voto no
4

Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre
e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des.
Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Destarte, não há que se falar em desclassificação do
delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, como pretendido pela nobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501355-51.2019.8.26.0536 -Voto no
5
defesa, porquanto a situação de usuário não descarta a figura de traficante, eis
que há viabilidade de coexistência, quando provado o dolo genérico de traficar, o
que restou caracterizado no caso sub examine. Ademais, tal alegação não
encontra suporte algum no contexto fático-probatório.
Neste sentido:
“Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro
apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza
de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso
inadmissível”. (TJSP, Ap.Crim. 234.718-3, 3a Câm. Crim. J.
17-2-1998, rel. Des. Walter Guilherme, JTJ 208/272).
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a substância
entorpecente apreendida destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do
acusado, ora apelante.
A reprimenda não comporta reparos.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59
do Código Penal e artigo 42 da Lei Antidrogas, o douto magistrado fixou a pena
base no patamar mínimo legal.
Na fase intermediária, presente a circunstância
agravante da reincidência (fls.36/39), correta a majoração da reprimenda no
patamar de 1/6.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.
No mais, em se tratando de réu reincidente, não há
que se falar em aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06.

O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado,
deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que
alterou a redação do artigo 2o da Lei 8072/90, permitindo a progressão de regime
aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
Ademais, referido regime é o único capaz de prover
ressocialização ao increpado, tendo em vista que suas limitações são as mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501355-51.2019.8.26.0536 -Voto no
6
rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo.
Por
igual
motivo,
não
são
recomendáveis
a
substituição ou a suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para
o caso em tela, vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor
punitivo.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator